Tribunal: STJ
Processo: 8015847-80.2026.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 237678 - BA(2026/0174349-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: EDSON DE SOUZA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
INGRESSO
DOMICILIAR.
DENÚNCIA
ESPECIFICADA. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA. APREENSÃO
INICIAL DE ENTORPECENTE. FUNDADAS RAZÕES. VERSÕES
CONFLITANTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
QUANTIDADE DE DROGA. APETRECHOS PARA O TRÁFICO.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial exige fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, indicativas da ocorrência de
situação de flagrante delito no interior da residência.
2. A denúncia anônima especificada, com indicação pormenorizada do
indivíduo e do local, corroborada no ponto pela confirmação no cenário
da abordagem, configura fundada suspeita para a busca pessoal e,
diante do desdobramento imediato, legitima o ingresso em residência,
em conformidade com a exigência de fundadas razões estabelecida pelo
STF no Tema n. 280.
3. O contexto prévio e sucessivo da diligência — denúncia
especificada, confirmação das características, abordagem em via
pública, apreensão inicial de droga e informação sobre entorpecentes no
interior — revela exercício regular da atividade investigativa, afastando
arbitrariedade e validando a atuação policial sem dependência exclusiva
de consentimento.
4. A prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos:
apreensão de cocaína em quantidade não irrisória, somada a balanças de
precisão e instrumentos de preparo e acondicionamento, indicativos de
atividade de tráfico; além de risco de reiteração evidenciado por
processo anterior e mandado de prisão em aberto, utilizados como
dados históricos para aferição da periculosidade.
5. A existência de processo anterior em curso e de mandado de prisão
em aberto pode ser considerada como elemento indicativo de risco de
reiteração delitiva, sem que a prisão atual dependa da validade
autônoma daquele decreto.
Documento eletrônico VDA57006735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:44:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 8bdefa83-eefc-4b5d-8b3c-167cbdfc8ce1

6. Medidas cautelares do
do CPP se mostram insuficientes para
art. 319
acautelar a ordem pública em cenário de gravidade concreta e risco de
reiteração; e as condições pessoais favoráveis não elidem a segregação
quando presentes fundamentos específicos.
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA57006735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:44:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 8bdefa83-eefc-4b5d-8b3c-167cbdfc8ce1

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 237678 - BA(2026/0174349-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: EDSON DE SOUZA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
INGRESSO
DOMICILIAR.
DENÚNCIA
ESPECIFICADA. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA. APREENSÃO
INICIAL DE ENTORPECENTE. FUNDADAS RAZÕES. VERSÕES
CONFLITANTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
QUANTIDADE DE DROGA. APETRECHOS PARA O TRÁFICO.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial exige fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, indicativas da ocorrência de
situação de flagrante delito no interior da residência.
2. A denúncia anônima especificada, com indicação pormenorizada do
indivíduo e do local, corroborada no ponto pela confirmação no cenário
da abordagem, configura fundada suspeita para a busca pessoal e,
diante do desdobramento imediato, legitima o ingresso em residência,
em conformidade com a exigência de fundadas razões estabelecida pelo
STF no Tema n. 280.
3. O contexto prévio e sucessivo da diligência — denúncia
especificada, confirmação das características, abordagem em via
pública, apreensão inicial de droga e informação sobre entorpecentes no
interior — revela exercício regular da atividade investigativa, afastando
arbitrariedade e validando a atuação policial sem dependência exclusiva
de consentimento.
4. A prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos:
apreensão de cocaína em quantidade não irrisória, somada a balanças de
precisão e instrumentos de preparo e acondicionamento, indicativos de
atividade de tráfico; além de risco de reiteração evidenciado por
processo anterior e mandado de prisão em aberto, utilizados como
dados históricos para aferição da periculosidade.
5. A existência de processo anterior em curso e de mandado de prisão
em aberto pode ser considerada como elemento indicativo de risco de
reiteração delitiva, sem que a prisão atual dependa da validade
autônoma daquele decreto.
6. Medidas cautelares do
do CPP se mostram insuficientes para
art. 319
acautelar a ordem pública em cenário de gravidade concreta e risco de
reiteração; e as condições pessoais favoráveis não elidem a segregação
quando presentes fundamentos específicos.
Documento eletrônico VDA57007118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:43:20
Código de Controle do Documento: b9c45d01-aa1e-4171-8fbd-5f0c31bda04f

7. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDSON DE SOUZA SANTOS
contra decisão monocrática, da minha lavra, que negou provimento ao recurso ordinário
em habeas corpus.
Nas razões do presente agravo, a defesa sustenta nulidade da busca domiciliar
por ausência de fundadas razões, afirmando que a diligência se baseou exclusivamente
em denúncia anônima, sem investigação prévia, campana ou confirmação objetiva, e que
não há prova válida de consentimento para o ingresso na residência, exigindo-se registro
audiovisual ou autorização escrita.
Afirma a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, por ter se
apoiado em elementos genéricos inerentes ao tipo penal e em referência indevida a
processo e mandado de prisão de 2014, sem contemporaneidade, em violação à
presunção de inocência; sustenta, ademais, a suficiência de medidas cautelares diversas
diante de condições pessoais favoráveis e da inexistência de violência, armas ou estrutura
organizada.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
agravo regimental ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Conforme explicitado na decisão monocrática, como é de conhecimento, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
, apreciando
RE n. 603.616/RO
o Tema n. 280 da repercussão geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio
sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa
ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal
do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".
Dessa forma, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua
validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a
possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. É
Documento eletrônico VDA57007118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:43:20
Código de Controle do Documento: b9c45d01-aa1e-4171-8fbd-5f0c31bda04f

dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da
ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito
em questão.
Vale asseverar que, diversamente do que ocorre em relação aos demais
direitos fundamentais, o direito à inviolabilidade de domicílio se destina a proteger não
somente o alvo de eventual atuação policial abusiva, mas todo o grupo de pessoas
residentes no local da diligência. Desta forma, ao adentrar em determinada residência à
procura de drogas ou produtos de outro ilícito criminal, poderão ser eventualmente
violados direito à intimidade de terceiros, situação que, por si só, demanda maior rigor e
estabelecimento de balizas claras na realização desse tipo de diligência.
De outro lado, modificando-se o foco da jurisprudência até o presente
consolidada, necessário enfatizar que não se pode olvidar também que a dinâmica, a
capilaridade e a sofisticação do crime organizado, inclusive do ligado ao tráfico de
drogas, exigem postura mais efetiva do Estado. Nesse diapasão, não se desconhece que a
busca e apreensão domiciliar pode ser de grande valia à cessação da mencionada espécie
de criminalidade e à apuração de sua autoria.
Assim, imprescindível se mostra a consolidação de entendimento no sentido
de que o ingresso na esfera domiciliar para a apreensão de drogas ou produtos de outros
ilícitos penais, em determinadas circunstâncias, representa legítima intervenção restritiva
do Estado, mas tão somente quando amparada em justificativa que denote elementos
seguros, aptos a autorizar a ação de tais agentes públicos, sem que os direitos à
privacidade e à inviolabilidade sejam vilipendiados.
Na esteira de tal salutar equilíbrio, resultado ao fim e ao cabo de um
necessário juízo de ponderação de valores e levando-se em consideração a inexistência
de direito, ainda que de índole fundamental, de natureza absoluta, alguns parâmetros
objetivos mínimos para a atuação dos agentes que agem em nome do Estado podem e
devem ser estatuídos.
Exemplificativamente, a diligência estaria convalidada se demonstrado: que,
de modo inequívoco, houve consentimento do morador livremente prestado; que, uma
vez abordado em atitude suspeita, o sujeito pôs-se, de forma imotivada, em situação de
fuga, sendo posteriormente localizado em situação de flagrância (situação que diverge da
busca do abrigo domiciliar por cidadão que se vê acuado por abordagem policial
truculenta, em especial em áreas de periferia); que a busca efetuada resultou de situação
de campana ou de investigação, de ação de inteligência prolongada, não de acaso ou
fortuito desdobramento de fatos antecedentes; que a gravidade de eventual crime de
natureza permanente, como o tráfico ilícito de droga, denotada, por exemplo, pelo vulto e
Documento eletrônico VDA57007118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:43:20
Código de Controle do Documento: b9c45d01-aa1e-4171-8fbd-5f0c31bda04f

quantidade da droga, mostre que, ante a estabilidade e organização da célula criminosa, o
ambiente utilizado se volte, precipuamente, para a prática do delito, não para uso
domiciliar do cidadão, verdadeiro objeto de proteção do Texto Constitucional.
Do dilema e da ponderação estabelecidos supra, percebe-se que a situação
narrada neste e em inúmeros outros processos que chegam a esta Corte Superior dizem
respeito ao que se entende por significado concreto de Estado Democrático de Direito,
em especial em relação à parcela economicamente menos favorecida da população, sem
se olvidar, contudo, a legitimidade de que os órgãos de persecução se empenhem, com
prioridade, em investigar, apurar e punir autores de crimes mais graves, ligados ao tráfico
ilícito de drogas e à criminalidade organizada. Assim, o equilíbrio se faz necessário na
avaliação dos valores postos em confronto, tendo-se como norte as garantias estatuídas
no Texto Constitucional, desdobradas na legislação processual penal de regência.
Na hipótese, colhe-se da decisão que homologou a prisão em flagrante (e-STJ
fls.
):
65/66
[...] A defesa somente articula, em relação à formalidade do auto de prisão
em flagrante, o ingresso em residência fora dos mandamentos
constitucionais. Segundo, diferentemente do que narra o preso, o sargento
Adinan disse que recebeu comunicação informal de tráfico de drogas na
Aloísio Conrado, próximo ao bar do Nil, ao chegar ao local, visualizou uma
pessoa descrita na comunicação informal. Fora da casa, no momento em que
foi feita a abordagem, foram encontradas três porções de pó, aparentemente
indicando-se cocaína, algumas notas em dinheiro, totalizando 316 reais, e foi
identificada a pessoa de Edson de Sousa Santos. Edson, então, disse que teria
mais droga bem de casa e teria sido encontrada mais droga dentro do seu
quarto em uma mochila. Em buscas residencial, também foram encontradas
mais entorpecentes, aparentando-se mais cocaína, duas balanças de
precisão, uma tesoura, um estilete, um rolo de plástico filme e dois celulares.
Esses foram os objetos encontrados pela polícia na residência supostamente
de Edson. Há, portanto, uma versão trazida pelo réu Edson e uma versão
trazida pelos policiais. No presente momento, considerando a presunção de
legalidade e legitimidade do ato policial, cabe emprestar veracidade, como é
um juízo indiciário, cabe emprestar veracidade ao depoimento dos policiais
para se aceitar nesse momento a versão de que o preso estaria na rua, e na
rua foi encontrado com ele material entorpecente e a diligência dentro da
residência foi uma diligência decorrente desse matéria entorpecente, ou seja,
houve fundada suspeita para busca pessoal e também fundada suspeita para
ingresso em residência, uma vez que tinha indícios suficientes de possível
crime de tráfico ilícito de entorpecente, ou seja, uma ação imediata em
desdobramento, uma ação ilícita em desdobramento de natureza criminal e
que aparentemente conduziria também ao flagrante por crime inafiançável e
de natureza reclusiva. Dessa forma, nesse primeiro momento, como alertou
também o Ministério Público, é preciso emprestar presunção de legalidade e
legitimidade na ação policial e nesse ponto o justificável é o ingresso na
Documento eletrônico VDA57007118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:43:20
Código de Controle do Documento: b9c45d01-aa1e-4171-8fbd-5f0c31bda04f

residência e, por assim também afirmar, também a legalidade no auto de
prisão flagrante e na prisão ocorrida.

A Corte Local, por sua vez, ao denegar a ordem do
originário, assim
writ
fundamentou (e-STJ fls.
):
148/154
De saída, faz-se necessário consignar que, conforme pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, a tese de nulidade das provas aqui aventada
não é passível de conhecimento por meio da via estreita do writ, eis que, via
de regra, demanda dilação probatória, notadamente em razão da flagrante
divergência entre o quanto afirmado pelos policiais no Auto de Prisão em
Flagrante e pelo Paciente na audiência de custódia, assim como ocorre na
hipótese. Confira-se:
[...]
Com efeito, in casu, a Impetrante não colacionou aos autos prova pré-
constituída que demonstre, de plano, a ocorrência da ilegalidade apontada,
tendo se limitado a indicar as alegações do Paciente durante a audiência de
custódia, no sentido de que “estava em sua residência, tomando banho,
quando os policiais, de forma intimidatória, exigiram que abrisse a porta sob
ameaça de efetuarem disparos, o que o levou a ceder por temor” (ID
100677131).
Por outro lado, conforme consta do Auto de Prisão em Flagrante, e reiterado
nos informes judiciais:
“[...] a guarnição policial recebeu informações acerca da prática de
tráfico de drogas na localidade de Aloísio Conrado, nas proximidades
do antigo Bar de Nil, em uma casa de cor branca, com portão de
garagem, situada em frente a um prédio. Segundo as informações
repassadas, o tráfico estaria sendo praticado por um indivíduo de
estatura mediana, gordo e de cor negra. Diante disso, os policiais
deslocaram-se até o endereço indicado e, ao chegarem ao local,
avistaram um indivíduo com as características descritas do lado de
fora da residência. Nesse momento, procederam à abordagem, sendo
encontradas em seu bolso três porções de pó branco, aparentando ser
cocaína, bem como algumas cédulas de dinheiro, totalizando a quantia
de R$ 316,00. O indivíduo foi identificado como Edson de Souza
Santos, ora paciente. Durante a abordagem, o paciente informou aos
policiais que havia mais entorpecentes no interior da residência,
afirmando que o material estaria guardado dentro de uma mochila
localizada em seu quarto. Diante dessa informação, os agentes
realizaram buscas no imóvel, ocasião em que encontraram mais três
porções maiores de pó branco, aparentando ser cocaína, duas
balanças de precisão, uma balança de menor porte, uma tesoura, um
estilete, um rolo de plástico filme e dois aparelhos celulares.” ( ID
101574522).
Frise-se, outrossim, que, embora a Impetrante alegue que a entrada viciada
dos policiais na residência do Paciente teria sido motivada por mera
denúncia anônima, observa-se, da narrativa dos policiais que efetuaram a
prisão em flagrante, que a ação foi motivada por informações
Documento eletrônico VDA57007118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:43:20
Código de Controle do Documento: b9c45d01-aa1e-4171-8fbd-5f0c31bda04f

pormenorizadas acerca das características do indivíduo e do local onde
estaria ocorrendo a prática do tráfico de drogas, o que, segundo
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é válido para
subsidiar a diligência policial, configurando fundadas razões para a
abordagem pessoal e, inclusive, o ingresso em domicílio.
[...]
Sendo assim, dada a flagrante disparidade entre as versões da Defesa e da
Acusação, não há dúvida de que o enfrentamento da tese somente será
possível após a devida produção das provas e o seu respectivo cotejo, sendo
inviável o seu conhecimento, na presente via.

Dos trechos acima transcritos, verifica-se que as buscas pessoal e domiciliar
decorreram de denúncia anônima especificando as características físicas do indivíduo e
do local onde estaria realizando o tráfico de droga. Desse modo, as informações prévias
foram minimamente confirmadas, sendo que a referida diligência traduziu em exercício
regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou
a abordagem após a confirmação das características relatadas.
Nesse contexto, "A abordagem policial foi legitimada pela especificidade das
informações e pela confirmação no local, afastando a hipótese de busca pessoal arbitrária
ou discriminatória" (HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
928.155/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
.
9/4/2025,
7/5/2025)
Constata-se, nesse panorama, que as circunstâncias prévias à abordagem
justificavam a fundada suspeita de que o envolvido estaria na posse de elementos de
corpo de delito, o que foi atestado posteriormente com a apreensão de 3 porções de
cocaína.
No mesmo sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LEGALIDADE DAS BUSCAS
PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA.
NEGATIVA DA MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À
ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a condenação
dos agravantes por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com base
em buscas pessoal e veicular precedidas de denúncia anônima especificada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se as buscas pessoal e veicular,
realizadas com base em denúncia anônima especificada, são válidas para
fundamentar a condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Documento eletrônico VDA57007118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:43:20
Código de Controle do Documento: b9c45d01-aa1e-4171-8fbd-5f0c31bda04f

3. A questão também envolve a análise da possibilidade de aplicação da
minorante do tráfico privilegiado, considerando a alegação defensiva de
ausência de dedicação a atividades criminosas.
III. Razões de decidir
4. A denúncia anônima especificada, suficientemente detalhada, configura
fundada suspeita apta a legitimar as buscas pessoal e veicular, conforme
jurisprudência consolidada desta Corte.
5. As provas apresentadas, incluindo depoimentos de policiais e laudos
periciais, foram consideradas suficientes para a condenação por tráfico de
drogas e associação para o tráfico.
6. A condenação dos agentes pelo crime de associação para o tráfico de
drogas impede o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A denúncia anônima especificada, quando
acompanhada de diligências mínimas de averiguação, configura a fundada
suspeita que autoriza as buscas pessoal e veicular. 2. A configuração do
crime de associação para o tráfico é suficiente para afastar a aplicação da
minorante do tráfico privilegiado, por evidenciar a dedicação do agente à
atividade criminosa".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o; CPP,
art. 240,
art. 244;
,
caput;
,
caput.
Lei no 11.343/2006 art. 33,
Lei no 11.343/2006 art. 35,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
838.483/SP,
Joel Ilan Paciornick, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
15/4/2024;
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp 2.544.689/TO
julgado em
STJ, AgRg no
, Rel. Min.
17/6/2024;
AREsp 2.084.889/SP
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16/8/2022.
(AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
REsp n. 2.086.884/SP
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/4/2025,
14/4/2025.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E
VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. DENÚNCIA ESPECIFICADA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, o trancamento de ação penal ou de
procedimento investigativo na via estreita do habeas corpus ou de recurso em
habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se
comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a
incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de
autoria ou prova da materialidade do delito.
É certa, ainda, a possibilidade do referido trancamento nos casos em que a
denúncia for inepta, não atendendo o que dispõe o
do Código de
art. 41
Processo Penal - CPP, o que não impede a propositura de nova ação desde
que suprida a irregularidade.
2. Por outro lado, para a busca pessoal, regida pelo
do Código de
art. 244,
Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa
Documento eletrônico VDA57007118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:43:20
Código de Controle do Documento: b9c45d01-aa1e-4171-8fbd-5f0c31bda04f

abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que
constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no
curso de busca domiciliar. Nesse contexto, "Ressalvadas as hipóteses em que
o automóvel é utilizado para fins de habitação, equipara-se a busca veicular
à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial, sendo suficiente a
presença de fundada suspeita de crime" (AgRg no RHC n. 180.748/SP,
Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
14/8/2023,
de
.
16/8/2023)
3. Na hipótese, verifica-se que a busca pessoal e veicular decorreram de
denúncia anônima especificada, que indicou as características e placa do
veículo que seria utilizado no transporte dos entorpecentes (automóvel
Cobalt, prata, placa QUR8E37). Desse modo, as informações anônimas
foram minimamente confirmadas, sendo que a referida diligência traduziu em
exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade
policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características
relatadas.
4. Nesse aspecto, "A autonomia da autoridade policial é essencial para
combater o tráfico de drogas, desde que fundamentada em fatos objetivos e
não em estereótipos. No caso em questão, a correspondência entre as
características do veículo abordado e a denúncia anônima fortalece a
suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Portanto, não há ilegalidade
a ser reparada" (AgRg no AgRg nos EDcl no AgRg no HC n. 791.510/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
13/6/2023,
).
27/6/2023.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n.
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
208.239/PR,
DJEN de
)
26/2/2025,
5/3/2025.

Do mesmo modo, verifica-se que o contexto narrado nos autos não evidencia
arbitrariedade na atuação dos policiais, porquanto decorrente de coleta progressiva de
elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime
permanente no local, justificando a incursão no imóvel.
Embora a defesa sustenta que o ingresso na residência teria decorrido de
denúncia anônima desacompanhada de diligências prévias e que não haveria prova válida
de consentimento, as instâncias ordinárias registraram a existência de versões
conflitantes: de um lado, a narrativa defensiva de que o recorrente estava no interior da
residência e teria sido compelido a abrir a porta; de outro, a versão policial de que a
abordagem ocorreu em via pública, com apreensão inicial de entorpecentes, e de que o
ingresso no imóvel decorreu do desdobramento imediato dessa diligência.
A alegação de ausência de registro escrito ou audiovisual do consentimento
não altera a conclusão adotada no caso concreto. A legalidade da atuação policial não foi
reconhecida exclusivamente com base em autorização verbal de ingresso, mas no
Documento eletrônico VDA57007118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:43:20
Código de Controle do Documento: b9c45d01-aa1e-4171-8fbd-5f0c31bda04f

contexto prévio e sucessivo da diligência: denúncia especificada, confirmação das
características do suspeito e do local, abordagem em via pública, apreensão inicial de
droga e indicação de que havia mais entorpecentes no interior do imóvel.
Nesse cenário, o acolhimento da nulidade exigiria reexame aprofundado da
dinâmica da abordagem, da existência ou não de fundadas razões e da voluntariedade do
consentimento, providência incompatível com a estreita via do
, sobretudo
habeas corpus
diante da ausência de prova pré-constituída inequívoca da ilegalidade.
Não reconhecida a ilicitude da diligência originária, fica afastada a pretensão
de contaminação probatória por derivação.
Quanto ao mais, a prisão preventiva é medida excepcional, de natureza
cautelar, que exige demonstração concreta da prova da materialidade, de indícios
suficientes de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos
termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
No caso, a Corte estadual manteve a prisão preventiva do recorrente assim
consignando (e-STJ fls.
):
154/162
Da análise dos autos, verifica-se que o Paciente foi preso em flagrante em 23
de fevereiro de 2026, pela suposta prática do delito previsto no
caput,
art. 33,
da
, uma vez que teria sido apreendido, em sua posse: 03
Lei 11.343/2006
(três) porções maiores de substância análoga à cocaína e 03 (três) buchas de
substância análoga à cocaína, totalizando aproximadamente mais de 220
(duzentos e vinte) gramas (vide fotografias das pesagens no ID 100677132 -
Pág. 16 a 18); 02 (duas) balanças de precisão; 01 (uma) balança menor; 01
(uma) tesoura utilizada para preparo e embalo de entorpecentes; 01 (um)
estilete utilizado para preparo e embalo de entorpecentes; 01 (um) rolo de
plástico filme utilizado para embalagem de entorpecentes; R$ 316,00
(trezentos e dezesseis reais) em espécie (ID 100677132 - Pág. 13).
O flagrante foi homologado e a sua prisão convertida em preventiva, em sede
de audiência de custódia, sob o fundamento de garantia da ordem pública,
tendo em vista a gravidade concreta do delito, pela quantidade de droga
apreendida e dos petrechos para o tráfico, e, sobretudo, ante o risco concreto
de reiteração delitiva, uma vez que o Paciente possuiria uma ação penal em
curso em seu desfavor, do ano de 2014, com mandado de prisão em aberto
somente cumprido naquela data. Confira-se:
“[...] Em relação ao pedido formulado pelo Ministério Público pela
defesa, o ato em si ilícito criminal é descrito como tráfico ilícito de
entorpecentes e, inicialmente, a presunção de que o material
apreendido é um material entorpecente, diante do teste policial do
laudo apresentado pela autoridade policial. O laudo preliminar
atestando a natureza do material entorpecente. A quantidade
apreendida é uma quantidade elevada, não é uma quantidade irrisória.
O material entorpecente é um material, principalmente, ainda carente
de elaboração definitiva, mas provisoriamente um material de natureza
Documento eletrônico VDA57007118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:43:20
Código de Controle do Documento: b9c45d01-aa1e-4171-8fbd-5f0c31bda04f

agressiva, é um material conhecido como cocaína, com alto poder
destrutivo da saúde, e há também materiais que indicam,
aparentemente,
movimentação
para
separação,
peso
e
acondicionamento do material i m p u t a d o p r o v i s o r i a m e n t e
c o m o e n t o r p e c e n t e . D e s s a f o r m a , o comportamento
descrito pela autoridade policial é aparentemente coerente e justifica o
pedido pela autoridade policial pelo Ministério Público formulado. Há
também indícios de autoria, uma vez que esse material entorpecente
teria sido supostamente encontrado em poder do investigado Edson,
uma vez que a polícia militar teria encontrado esse poder em via
pública e depois, posteriormente, dentro de casa o restante do material,
além dos petrechos utilizados supostamente para o peso e a embalagem
do material entorpecente. Também é importante destacar que a pessoa
de Edson conta com o processo de 2014 na Comarca de Jitaúna, com a
ordem de prisão em aberto, isso que só foi cumprido na data de hoje, e
na data de hoje também foi comunicada a prisão em flagrante por
outro crime de natureza grave, ou seja, Edson já conta com outro
processo onde funciona seu desfavor ou uma ordem de prisão
preventiva e com essa alegada sequência criminosa ou reiteração
criminosa é necessário se resguardar a ordem pública, conforme
entendimento atualmente legal, mas um entendimento que já vinha se
consolidando dentro da jurisprudência. Com essa ação supostamente
sistemática de natureza criminal é essencial que a garantia da ordem
pública seja preservada e a prisão preventiva decretada. Durante o
exposto fica decretada a prisão preventiva em conversão da prisão em
flagrante, devendo o cartório providenciar toda a documentação e
cautela de comunicação ao Banco Nacional, deve também comunicar
ao Juízo de Jitaúna para adotar as providências que entender cabíveis
e essa é a decisão. Saem intimados os presentes. E, para constar, foi
determinada a lavratura do presente termo. Eu, Salomão Patrick Afra
Santos, o digitei, conferi e subscrevi. Hilton de Miranda Gonçalves Juiz
de Direito” (ID 100677132 - Pág. 55). (Grifos nossos).
Registre-se que, embora a Impetrante alegue carência de fundamentação
idônea e de contemporaneidade do decreto preventivo anterior, exarado nos
autos n.o 0000010- 97.2014.8.05.0144, mencionado na decisão constritiva,
fato é que a mera existência de inquérito policial ou ação penal em trâmite
contra o flagranteado, e inclusive a prática anterior de ato infracional, já é
conforme se
o suficiente para atestar fundado risco de reiteração delitiva,
extrai dos precedentes da Corte de Cidadania a seguir colacionados:
[...]
Com efeito, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é o
de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão
preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de
Documento eletrônico VDA57007118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:43:20
Código de Controle do Documento: b9c45d01-aa1e-4171-8fbd-5f0c31bda04f

consequência, sua periculosidade” (STJ, HC n.
Sexta Turma,
820.075/SC,
Relator: Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT,
julgado em
D Je de
.
20/6/2023,
27/6/2023)
Nesse contexto, é absolutamente prescindível que, no bojo da Ação Penal
pretérita, haja ou não decreto de prisão preventiva, e menos ainda que este
esteja idoneamente fundamentado e dotado de contemporaneidade.
A legalidade da prisão preventiva que se está a perquirir é a decretada nos
autos de referência deste Habeas Corpus, qual seja, o APF n.o 8001071-
51.2026.8.05.0105, o qual, como visto alhures, encontra-se devidamente
fundamentado e, inclusive, amparado na jurisprudência dos Tribunais
Superiores, estando, pois, presentes os requisitos da segregação cautelar no
caso em apreço, notadamente a garantia da ordem pública, tanto pelo risco
de contumácia criminosa, quanto pela gravidade concreta do delito.
No mesmo sentido, confira-se mais um julgado:
[...]
Assim, não prospera a alegação defensiva de ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, valendo ainda consignar que, diante de
tal quadro, são irrelevantes eventuais condições subjetivas favoráveis.
Com efeito, no tocante à alegação da existência de predicados favoráveis do
Paciente, cumpre registrar que, ainda que eventualmente existentes, estes não
possuem o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar quando
presentes elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública,
conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.
Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que primariedade, residência fixa ou ocupação lícita não impedem
a decretação da prisão preventiva, quando demonstrada, a partir das
circunstâncias do caso concreto, a periculosidade do agente ou o risco de
reiteração delitiva.
Pelas mesmas razões, não se mostram adequadas ou suficientes as
medidas cautelares diversas da prisão previstas no
do Código de
art. 319
Processo Penal, pois, diante do contexto fático delineado nos autos, revelam-
se incapazes de neutralizar o risco de reiteração criminosa e de resguardar a
ordem pública.

Como se vê, as instâncias ordinárias indicaram elementos concretos aptos a
justificar a custódia. A prisão não se apoiou na gravidade abstrata do tráfico de drogas,
mas na apreensão de cocaína, em quantidade não irrisória, associada a balanças de
precisão, tesoura, estilete e plástico filme, elementos apontados como indicativos de
preparo, pesagem e acondicionamento da droga.
Além disso, houve referência à existência de processo anterior na Comarca de
Jitaúna, com mandado de prisão em aberto, utilizado não como título autônomo da
custódia ora examinada, mas como dado concreto de risco de reiteração.
A defesa sustenta que o mandado anterior seria ilegal, por ausência de
fundamentação idônea e contemporaneidade, e que, por isso, não poderia servir de
Documento eletrônico VDA57007118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:43:20
Código de Controle do Documento: b9c45d01-aa1e-4171-8fbd-5f0c31bda04f

suporte para a nova prisão, contudo, o acórdão estadual não o utilizou como título
autônomo da custódia ora em exame, mas como elemento fático a evidenciar risco de
reiteração delitiva, somado às circunstâncias do flagrante atual de tráfico.
A eventual discussão sobre a validade do decreto prisional anterior deve ser
deduzida na via própria e perante o juízo competente. Para os presentes autos, a
referência ao processo anterior e à ordem de prisão então existente foi utilizada como
elemento histórico-processual para aferição do risco de reiteração, sem que a prisão atual
dependa da validade autônoma daquele decreto.
De fato, "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da
ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações
penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por
via de consequência, sua periculosidade"(RHC n.
Rel. Ministro Antônio
107.238/GO,
(AgRg no HC
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
26/2/2019,
12/03/2019)
n.
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
1.077.117/SP,
22/4/2026,
)
27/4/2026.
"Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois,
como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso
justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração
(AgRg no RHC n.
relator
delitiva e, assim, garantir a ordem pública"
232.262/MG,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
15/4/2026,
)
23/4/2026.
Também não prospera a alegação de suficiência das medidas cautelares
diversas. O Tribunal de origem indicou, de forma específica, a quantidade e a natureza
da droga e os apetrechos de tráfico apreendidos, somados ao contexto fático de
reiteração, para concluir pela inadequação das medidas do
do CPP, em linha com
art. 319
a orientação consolidada de que condições pessoais favoráveis não elidem a prisão
quando presentes elementos concretos que apontem risco à ordem pública, e de que as
cautelares alternativas mostram-se insuficientes em hipóteses de gravidade concreta e
risco de reiteração.
Com efeito, demonstrada a necessidade da custódia cautelar, é inviável a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois os fundamentos
concretamente apontados pelas instâncias ordinárias indicam que a ordem pública não
estaria suficientemente acautelada com a soltura do recorrente.
Documento eletrônico VDA57007118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:43:20
Código de Controle do Documento: b9c45d01-aa1e-4171-8fbd-5f0c31bda04f

As condições pessoais invocadas pela defesa, como residência fixa, profissão
lícita e primariedade técnica, não afastam, por si sós, a custódia cautelar quando
presentes fundamentos concretos para a segregação.
Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram
apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada,
motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA57007118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:43:20
Código de Controle do Documento: b9c45d01-aa1e-4171-8fbd-5f0c31bda04f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0174349-3
RHC 237.678 / BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 80010715120268050105 80158478020268050000
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: EDSON DE SOUZA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Habeas Corpus - Habeas Corpus - Cabimento
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDSON DE SOUZA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641515<5080908341<@
2026/0174349-3 - RHC 237678 Petição : 2026/0047729-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56921115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/05/2026 12:15:47
Código de Controle do Documento: 4A082506-D380-473D-BB6B-E948492BA04C